Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716207-18.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLENE ALVES DA SILVA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SIRLENE ALVES DA SILVA contra a sentença que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, ajuizada pela apelante, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Eis o inteiro teor da sentença recorrida (ID 75679797): Trata-se de ação movida por SIRLENE ALVES DA SILVA em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A. Foi determinada a emenda à inicial na decisão Id. 202392292, Id. 214237114, Id. 218562182, Id. 226371224 e Id. 232414743. Não obstante, a parte autora deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A parte autora, entretanto, deixou de promover a emenda à inicial, o que enseja o indeferimento da peça de ingresso e a consequente extinção do processo. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Despesas finais pela parte autora. Intime-se a parte autora. Prazo: 15 dias. Com o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença, na forma do art. 331, §3o do CPC e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Interposta apelação, retornem os autos conclusos, conforme art. 331 do CPC. A autora interpõe o presente recurso de apelação (ID 75679802), argumentando a necessidade de reforma da decisão. Para tanto, alega que o magistrado rejeitou o pedido de justiça gratuita formulado pela parte apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais. Pontua ser justo e razoável o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Afirma que a parte autora demonstrou satisfatoriamente, que, ao menos neste momento da demanda, não tem condições de pagar as despesas processuais. Sustenta que o não deferimento do benefício resultará em impacto substancial na renda da parte apelante, causando prejuízos ao seu próprio sustento e de sua família que dependem de seus rendimentos. Defende a aplicação do efeito devolutivo e suspensivo. Ao final, requer: a) Deferimento do pedido a fim de que seja concedida a Justiça Gratuita, consoante os artigos 98 e 99 seguintes do CPC; b) Seja recebido e acolhido o presente recurso em sua integralidade, com vistas a reforma da sentença e retorno dos autos ao seu “status quo” ante, para devido prosseguimento do feito. Preparo dispensado (ID 75679774). O apelado ofereceu contrarrazões (ID 75679803). Suscita, em preliminar, a ausência de interesse recursal, pois o apelo visa discutir questão inexistente no processo. No mérito, defende que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar as custas processuais. Requer seja mantida a sentença. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, o art. 1.010, III, do Estatuto Processual Civil vai na mesma linha ao prever que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Ao se fazer uma leitura atenta da apelação interposta no ID 75679802, nota-se claramente que a recorrente não confrontou a fundamentação exposta pelo magistrado de origem. No caso em tela, a sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Ocorre que o apelante recorreu, alegando, em suma, que “a controvérsia restringe-se quanto à possibilidade de deferimento da Gratuidade da Justiça, máxime em face da parte a parte Apelante, em tese, não ter comprovado documentalmente a sua hipossuficiência econômica” (ID 75679802, p. 5). Todavia, ao contrário do alegado, o benefício foi expressamente concedido na decisão de ID 75679774 e permanece vigente, nos termos do art. 98, caput, do CPC. Além disso, a extinção do presente feito se deu por desídia da apelante, que intimada para emendar à inicial nas decisões Id. 75679774, Id. 75679777, Id. 75679780, Id. 75679783 e Id. 75679794 -, manteve-se inerte. Nesse diapasão, verifica-se ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e a inépcia do recurso de apelação, de modo a obstaculizar o enfrentamento do mérito recursal. Acerca da dialeticidade recursal, insta transcrever o seguinte posicionamento do Supremo Tribunal Federal: [...] 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. (STF - AgR RMS: 30842 DF - DISTRITO FEDERAL 0041198-79.2010.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios comunga desse mesmo entendimento. Eis um aresto desta c. Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ACOLHIDA. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".1.1. Restando demonstrada a hipossuficiência do apelante e em decorrência da presunção de que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência, o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada é medida imperativa. 2. Em face do princípio da dialeticidade, o recurso deve ser discursivo, guardar congruência com a decisão judicial recorrida e confrontar especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 3. No caso em exame, a impugnação do apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, tendo em vista que a sentença não tratou do pedido de gratuidade de justiça postulado pelo apelante, mas simplesmente extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas iniciais, tendo a gratuidade de justiça sido analisada em decisão anterior. 4. Uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade. 4.1.Não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos e não demonstrando a ocorrência de error in procedendo ou error in judicando a justificar a reforma do julgado, o recurso não merece ser conhecido. 5. Preliminar de inépcia recursal acolhida. Recurso de apelação não conhecido. (Acórdão 1401542, 07053145820218070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Registra-se, portanto, que não houve irresignação no que diz respeito à ausência de emenda à inicial. Logo, a ausência de inconformismo quanto à extinção do feito, sem resolução do mérito, denota uma aquiescência da parte apelante em relação à sua própria desídia, deixando claro não haver impugnação da sentença como um todo. Ao final, apenas retifico a parte dispositiva da sentença para, reconhecendo o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora na instância a quo (ID 75679774)., suspender a exigibilidade do pagamento das custas finais (Código de Processo Civil – art. 98, §3o). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade das custas. Sem honorários, porque não fixados na origem. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator